Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL. TITULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO. EXECUTADA. EXORBITÂNCIA DO ALCANCE DO INCIDENTE E DOS EFEITOS QUE LHE SÃO INERENTES. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM CONSTRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. POSTULAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO ADQUIRENTE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, tais como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, compreendendo-se no seu alcance a prevenção de turbação oriunda de título judicial formado sem a participação do terceiro (CPC, art. 674).
3. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.